Tribunal: CARF
Processo: 15504.723119/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723119/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.864 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIFICADORA QUE
SUBSTITUI A ORIGINAL.
A DIRPF - Retificadora, quando realizada antes do início da ação fiscal,
substitui integralmente a declaração anterior, pelo que não se é possível
reconhecer o seu cancelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão proferido que julgou
parcialmente procedente o lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física
– Retificadora, exercício de 2012, que apurou “omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica”, no valor de R$ 38.878,11, resultando na apuração de imposto de renda pessoa física
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723119/2013-83
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2013-83

suplementar, no valor de R$ 5.291,59, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no
valor de R$ 3.968,69, e juros de mora, no valor de R$ 317,49, calculados até janeiro de 2013.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal”:

O acórdão recorrido entendeu (fls. 87/91): (i) que o Recorrente não teria direito à
isenção do imposto de renda pretendida, por não ser portador de moléstia especificada em lei; (ii)
Foi efetivamente pleiteado na DIRPF/2012 Original (fl. 78/86), como “dedução de incentivo”, a
importância de R$ 1.797,09, referente a doação à APROMAC Associação de Amparo a
Maternidade e Infância de Raul Soares, efetuada no ano-calendário de 2011, por meio do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente gerenciado pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente (fls. 12/15). Assim, foi julgado pertinente a solicitação do
Recorrente de que a referida “dedução de incentivo” fosse considerada nos cálculos para
apuração do imposto de renda suplementar, eis que que não tê-la informado na DIRPF/2012
Retificadora pode ser creditado ao fato de não ter apurado nessa declaração de rendimentos
“imposto de renda devido”, sobre o qual ela incidiria como parcela subtrativa; (iii) que os
recolhimentos já feitos devem ser aproveitados para quitar o imposto de renda exigido por meio
da notificação de lançamento sob exame; (iv) não deve subsistir a multa de ofício, ante a
espontaneidade dos recolhimentos indicados.
Apresentado Recurso Voluntário em que o Recorrente sustenta, em síntese:
(i)
O demonstrativo de fls. 91 estaria incorreto, pois não contempla as
alegações do Recorrente, nem a documentação juntada, eis que o próprio
acórdão reconhece o documento de fls. 27 (DARF no valor de R$
3.494,50), que não foi aproveitado no demonstrativo;
(ii)
A própria DRJ reconheceu o pagamento e a devida compensação;
(iii)
Pede o cancelamento do débito fiscal.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2013-83

O Recorrente requer o cancelamento do débito fiscal. Sustenta que a própria DRJ
reconheceu que deve haver a compensação do débito, com a DARF paga, em decorrência da
entrega da DIRPF Original. Refuta, assim, o Demonstrativo de Débito de fls. 91, coligido ao
acórdão recorrido.
Inicialmente, registro que a declaração retificadora, quando realizada antes do
início da ação fiscal, substitui integralmente a declaração anterior, pelo que o lançamento
tributário dela advinda é legítimo, na hipótese de se estar diante da hipótese de incidência
tributária, como é o caso.
O Demonstrativo de Débito apenas quantificou esse lançamento, em especial ao
dele excluir a multa de ofício e a dedução de incentivo.
Afirma o Recorrente que já recolheu, em quota única, o imposto de renda apurado
em sua DIRPF/2012 Original:
O recolhimento em questão foi efetuado em 20/04/2012, no valor principal de R$
3.494,50, conforme DARF e Comprovante de Pagamento de DARF/DARF Simples
apensados a fls.27, antes, portanto, da lavratura da presente Notificação de Lançamento
(Automática) em 21/01/2013. Tal recolhimento deverá, pois, ser aproveitado para quitar
o imposto de renda exigido por meio da notificação de lançamento sob exame.
Com efeito, já se decidiu que o imposto pago deverá ser integralmente
aproveitado, para quitação do tributo exigido na presente notificação de lançamento, não sendo
caso de cancelamento da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física Retificadora.
Assim, caberá à Unidade Preparadora da Receita Federal do Brasil, quando da
consolidação do débito, aproveitar o imposto já recolhido, no valor de R$ 3.494.50.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital